Tribunal: CARF
Processo: 10875.720450/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
COFINS. CONCEITO DE INSUMO. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇOS DE CATERING E HANDLING. DESPESAS COM UNIFORMES, LAVANDERIAS E ANÁLISE LABORATORIAL DE COMIDAS. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Materiais de higienização e limpeza, despesas com uniformes, lavanderia e análise laboratorial de comidas, por serem essenciais para o bom desempenho das atividades da recorrente, são bens utilizados como insumos na atividade de fornecimento de refeições coletivas porquanto são empregados e consumidos na atividade, logo, os dispêndios correspondentes, desde que devidamente comprovados, são geradores de crédito no regime não cumulativo.
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE CATERING E HANDLING. REMOÇÃO E INCINERAÇÃO DE LIXO.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE. INOBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE
As despesas referentes a conservação e limpeza, insumos adquiridos de pessoa física e despesas com alugueis de máquinas, equipamentos e prédios, não se comprovaram essenciais ao processo produtivo da contribuinte.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.720450/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.090 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
GATE GOURMET LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
COFINS.
CONCEITO
DE
INSUMO.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE CATERING E HANDLING. DESPESAS COM
UNIFORMES, LAVANDERIAS E ANÁLISE LABORATORIAL DE
COMIDAS. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Materiais de higienização e limpeza, despesas com uniformes, lavanderia e
análise laboratorial de comidas, por serem essenciais para o bom desempenho
das atividades da recorrente, são bens utilizados como insumos na atividade de
fornecimento de refeições coletivas porquanto são empregados e consumidos
na atividade, logo, os dispêndios correspondentes, desde que devidamente
comprovados, são geradores de crédito no regime não cumulativo.
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE CATERING E HANDLING. REMOÇÃO E
INCINERAÇÃO DE LIXO.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE. INOBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE
As despesas referentes a “conservação e limpeza”, “insumos adquiridos de
pessoa física” e “despesas com alugueis de máquinas, equipamentos e
prédios”, não se comprovaram essenciais ao processo produtivo da
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e a conversão do julgamento em diligência e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso, para declarar que o acórdão recorrido já excluiu a glosa dos itens
"material de higiene e limpeza" e "remoção e incineração de lixo", e afirmou que não houve glosa
sobre o item "insumos adquiridos de cooperativa"; e, nos itens remanescentes, excluir a glosa
relativamente aos itens "uniformes", "lavanderia" e "análise laboratorial", e manter o acórdão
recorrido quanto aos demais itens ("conservação e limpeza", "insumos adquiridos de pessoa física" e
"despesas com aluguéis de máquinas, equipamentos e prédios"), nos termos do voto do relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.720450/2010-67
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.090 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720450/2010-67

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Trata-se de processo oriundo da DRF/Guarulhos que deferiu parcialmente o
crédito pleiteado no pedido de ressarcimento no 25504.55965.050107.1.1.09-1247 e homologou
as compensações declaradas nas Dcomp no 05444.85186.260506.1.3.09-1600 e no
30490.69852.090609.1.7.09-4248 até o limite do crédito deferido, para reconhecer parcialmente
o direito creditório sobre vendas para o exterior, no segundo trimestre de 2006, no valor de R$
113.199,26 (do montante solicitado de R$ 184.042,52 e glosou R$ 70.843,26), o qual foi
utilizado para homologar as compensações então declaradas.
O montante glosado, da ordem de R$ 70.843,26, foi objeto de Manifestação de
Inconformidade do sujeito passivo (fls. 864/908), parcialmente acolhida pela extensa e bem
fundamentada decisão recorrida (fls. 1011/1033) para reconhecer parcialmente o crédito
pleiteado ainda em litígio (PER número 25504.55965.050107.1.1.09-1247), no valor de R$
21.860,70 e homologar a compensação declarada na DCOMP no 30490.69852.090609.1.7.09-
4248 até o limite do direito creditório reconhecido (fls. 1033), reduzindo-se, assim, para R$
48.982,56 o valor ainda em litígio e objeto do Recurso Voluntário em apreciação..
Após fazer um preâmbulo que denominou de “esclarecimentos iniciais” a decisão
de piso analisou e rejeitou as preliminares de nulidade do Despacho Decisório e a pretensão de
realização de diligência e/ou perícia, sinteticamente pelos seguintes fundamentos (fl.102), verbis.
Sem razão a requerente. Como se depreende do conteúdo do despacho decisório, a glosa
efetuada se refere às aquisições de insumos de pessoa física com a devida
fundamentação legal, que será analisada em tópico específico. Apesar de sua
irresignação quanto à glosa de aquisições de cooperativas, verificou-se que, no presente
processo, a DRF/Guarulhos não efetuou glosas com relação à aquisição de cooperativas.
Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade, porquanto não se vislumbra qualquer
ilicitude no procedimento adotado pela autoridade administrativa. (...omissis...).
O objetivo da diligência é o de formar a convicção do julgador no âmbito do processo.
No presente caso, os esclarecimentos e documentos juntados aos autos mostraram-se
suficientes para esse fim, não havendo a necessidade da realização de diligência e/ou
perícia.
Prosseguiu o julgador recorrido analisando o enquadramento das glosas ao
conceito restritivo de insumo tendo em vista a atividade exercida (fls. 1021/1025), para concluir
“que não pode prosperar o argumento de que é da natureza da não cumulatividade que qualquer
custo ou despesa que concorra para a formação da receita deva gerar direito ao crédito”, pois,
“em verdade o conceito e o alcance da não-cumulatividade das contribuições (PIS e Cofins)
encontram-se definidos em lei”. E arrematou (fls. 1026), verbis.
Ademais é de se mencionar que a autoridade fiscal (lançadora e julgadora) não se pode
furtar ao cumprimento das determinações da legislação tributária, pois sua atividade é
Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.090 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720450/2010-67

plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional (art. 3o e parágrafo único
do art. 142 do CTN).
Desse modo, nos itens seguintes deste voto adotar-se-á o conceito de insumo resultante
do cruzamento do artigo 3o da Lei no 10.833/2003 com o artigo 8o da Instrução
Normativa SRF no 404/2004.
Na sequência, o acórdão recorrido analisa item por item, insumo por insumo,
relativamente ao objeto da demanda, a saber. (a) – material de higiene e limpeza; (b) –
uniformes; (c) – lavanderia; (d) – remoção e incineração de lixo; (e) – análise laboratorial de
comidas; (f) – serviços de conservação e limpeza; (g) – insumos adquiridos de pessoa física; (h)
– insumos adquiridos de cooperativas; e, (i) – despesas com alugueis de máquinas, equipamentos
e prédios), quanto segue (fls. 1026/1032).
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA – “Desse modo, deve-se retificar o
direito ao crédito decorrente das despesas relacionadas à aquisição de materiais de limpeza e
higiene nos valores de R$ 51.460,24 (abril), R$ 54.477,67 (maio) e R$ 46.869,79 (junho).”
UNIFORMES – “Portanto, mantem-se a glosa efetuada pela autoridade fiscal eis
que no período a que se refere o cédito não havia previsão legal para o cálculo de créditos em
relação aos uniformes por empresa prestadora de serviços de limpeza, conservação e
manutenção.”
LAVANDERIA – “Logo, como o contrato apresentado não logrou comprovar
que os dispêndios com serviços de lavanderia estão vinculados à lavagem de equipamentos das
empresas aéreas (travesseiros, guardanapos, cobertores, mantas, fones de ouvido, dentre outros),
é de se manter a glosa referente ao serviço de lavanderia.”
REMOÇÃO E INCINERAÇÃO DE LIXO – “Conclui-se que tais serviços são
aplicados nos serviços de handling e se subsumem ao conceito de insumo inserido no art. 8o § 4o
II b da Instrução Normativa SRF no 404, de 2004, devendo ser reconhecido o direito ao crédito
relativamente a este item, adicionando-se à base de cálculo dos créditos os valores de R$
33.772,59 em abril, R$ 30.364,73 em maio e R$ 67.827,76 em junho.”
ANÁLISE LABORATORIAL DE COMIDAS – “Desse modo, não há como
entender possível a apuração de créditos sobre as despesas com serviços de análise laboratorial
de alimentos haja vista que o serviço não se subsume à definição de insumo trazida pelo art. 8o §
4o I b da Instrução Normativa SRF no 404, de 2004.”
INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOA FÍSICA – “Desse modo, foram
escorreitamente fundamentadas as glosas pertinentes às aquisições de pessoas físicas. Contudo,
como discriminado a seguir, faz-se a correção de valores devido a erro verificado na totalização
das aquisições no mês de maio de 2006. Assim, considerando que o valor correto do mês de
maio de 2006 é de R$ 22.264,35, a glosa referente às aquisições de pessoas físicas totalizou o
montante de R$ 54.905,92.”
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA – “Não assiste razão à
requerente. Embora os serviços de conservação e limpeza possam, obviamente, ser considerados
como gastos necessários à consecução das atividades da contribuinte, não podem ser
considerados insumos utilizados no processo produtivo ou na prestação de serviços, pois não se
tratam de serviços consumidos ou aplicados diretamente à preparação de alimentos ou na
prestação de serviço aeroportuário. São dispêndios vinculados a fases posteriores do processo
produtivo. Portanto, mantém-se a glosa efetuada pela fiscalização.”
Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.090 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720450/2010-67

INSUMOS ADQUIRIDOS DE COOPERATIVAS – “A interessada contesta a
glosa de créditos calculados sobre insumos adquiridos de cooperativas. Todavia, como visto no
item anterior, não houve glosas por parte da fiscalização no que se refere à aquisição de
cooperativas. Por este motivo verificou-se desnecessária a discussão sobre este quesito.”
DESPESAS COM ALUGUEIS DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E
PRÉDIOS – “Devido à constatação de erros na soma dos valores que foram glosados pela
fiscalização, foram elaborados os demonstrativos a seguir, de modo a visualizar as glosas
efetuadas no que se refere a aluguel de máquinas, equipamentos e prédios :
ABRIL 2006 - GLOSAS
Aluguel de máquinas e equipamentos
No Documento Descrição Valor Glosado (R$)

80533 Locação Espaço – Arquivo Morto 3.993,82
TOTAL 3.993,82
Aluguel de Prédios
No Documento Descrição Valor Glosado (R$)
177466 Estacionamento vagas cativas 300,00
3045 Não apresentado 39,99
118727 Fornecimento de crachá 110,50
116799 Curso de direção defensiva 25,00
117908 Etiquetes Adesivas Colantes 5,50
TOTAL 480,99
Com relação à nota fiscal no 119230 (fl. 785) observa-se que a fiscalização
diminuiu do montante o valor referente a “água” (R$ 1.170,15), porém a contribuinte, na
planilha apresentada, já lançou o valor com a exclusão do item “água”, razão pela qual esse valor
foi considerado na base de cálculo dos créditos.
MAIO 2006 - GLOSAS
Aluguel de máquinas e equipamentos
No Documento Descrição Valor Glosado (R$)
81210 Locação Espaço – Arquivo Morto 4.890,33
TOTAL 4.890,33
Aluguel de Prédios
No Documento Descrição Valor Glosado (R$)
192306 Água e energia 117,09
196305 Limpeza de pátio 45,85
195791 Fornecimento de crachá/acesso viatura pátio 217,00
208063 Estacionamento vagas cativas 300,00
208760 Fornecimento de crachá 149,50
217009 Estacionamento vagas cativas 350,00
214632 Lixo, água e energia 126,78
120664 Fornecimento de 11 crachás 71,50
119937 Fornecimento de crachá 45,00
121704 Etiquetas adesivas colantes 11,50
120871 Não apresentado 25,00
TOTAL 1.459,22
JUNHO 2006 - GLOSAS
Aluguel de máquinas e equipamentos
No Documento Descrição Valor Glosado (R$)
81749 Locação Espaço – Arquivo Morto 3.809,81
TOTAL 3.809,81
Aluguel de Prédios
No Documento Descrição Valor Glosado (R$)
219619 Limpeza de pátio 114,22
122507 Fornecimento de 22 crachá 143,00
122857 Fornecimento de crachá 9,00
122855 Curso de direção defensiva 75,00
Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.090 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720450/2010-67

TOTAL 341,22
Com relação à nota fiscal no 123374 (fl. 830) observa-se que a fiscalização
diminuiu do montante o valor referente à água (1.170,15), porém a contribuinte, na planilha
apresentada, já lançou o valor com a exclusão do item “água”, razão pela qual esse valor foi
considerado na base de cálculo dos créditos.
Finalizando sua argumentação, passou o acórdão recorrido a demonstrar todos os
cálculos através de tabelas referentes aos meses de abril, maio e junho (fls. 1032/1033), e
concluiu, verbis.
Em vista do exposto, o presente voto é no sentido de julgar procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade, para reconhecer parcialmente o crédito pleiteado em
litígio no PER no 25504.55965.050107.1.1.09-1247, no valor de R$ 21.860,70, bem
como homologar a compensação declarada na Dcomp no 30490.69852.090609.1.7.09-
4248 até o limite do direito creditório reconhecido.
A empresa teve ciência da decisão de piso em 30 de março de 2015 (fls. 1048) e
ingressou com Recurso Voluntário em 29 de abril de 2015 (fls. 1052/1085), em que (a) – fez um
resumo dos fatos (fls. 1054/1057), (b) - suscitou preliminares (b.1) - de nulidade do acórdão
recorrido por entender que a empresa nunca adquiriu qualquer insumo de pessoas físicas e há
glosa sob tal rubrica no despacho decisório e no acórdão recorrido, e (b.2) – omissão quanto a
glosa de créditos resultantes de insumos adquiridos de cooperativas no montante de R$
37.315,90, aspecto claramente constante do despacho decisório (página 8) e a decisão de piso
afirmou que não houve glosas por parte da fiscalização no que se refere à aquisição de
cooperativas, motivo pelo qual “verificou-se desnecessária a discussão sobre esta questão”
(fls.1057/1058).
Nos aspectos de mérito, sustentou que, em homenagem ao princípio de busca pela
verdade material, imperativo se torna o provimento do apelo para deferir-se os créditos
decorrentes dos insumos desconsiderados pelo acórdão em debate, relativamente “aos custos e
despesas relativos a uniforme, lavanderia, análise laboratorial de comidas, serviços de
conservação e limpeza, aluguéis de máquinas, equipamentos e prédios, e demais insumos
adquiridos de cooperativas, “em razão da natureza ou do fornecedor do bem ou serviço, não
geram direito à apuração de créditos a serem descontados pelo contribuinte da COFINS devida,
por não se enquadrarem no conceito de insumos aplicados”, principalmente pelo fato de que
referida decisão ao conceituar insumo fez indevida distinção/separação em relação aos bens e
serviços (1) – utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda, e (2) – utilizados
na prestação de serviços. Prossegue o contribuinte (fls. 1060 e ss), verbis.
Desta feita, tem-se o seguinte: as atividades de compra e administração de insumos,
seleção e higienização de alimentos, produção de montagem das refeições (“catering”)
constituem produção de bens destinados à venda – fornecimento de refeições a bordo
(inciso I do § 4o do art. 8o da IN/SRF n° 404/2004), enquanto as atividades de serviços
aeroportuários consistentes no transporte, lavagem, montagem, embarque e
desembarque de todos os equipamentos de propriedade das companhias aéreas nas
aeronaves (“handing”) constituem prestação de serviços aeroportuários (inciso II do § 4o
do art. 8o da IN/SRF 404/2004).
De forma a ilustrar as operações realizadas pela Recorrente a tornar mais fácil a
compreensão e visualização das suas atividades, veja-se os inclusos fluxogramas da
linha de produção dos produtos e serviços (doc. 4 da manifestação de inconformidade),
acompanhados de detalhamento (book fotográfico) das etapas (doc. 5, da manifestação
de inconformidade).
Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.090 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720450/2010-67

Pois bem. Os valores glosados pela fiscalização correspondem aos seguintes itens de
bens e serviços adquiridos pela Recorrente: uniformes; lavanderia; análise laboratorial
de comidas; serviços de conservação e limpeza; e aluguéis de máquinas, equipamentos e
prédios.
Trazendo tais bens e serviços adquiridos pela Recorrente para dentro de suas operações
e atividades, verifica-se que estes são efetivamente aplicados e consumidos no processo
de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços, enquadrando-se,
pois, ao conceito de insumos para fins de creditamento da COFINS adotado pelo
acórdão (fls. 1061).
Prossegue o recurso traçando um paralelo entre as disposições do acórdão
recorrido e os argumentos de defesa (manifestação de inconformidade e recurso voluntário),
relativamente aos itens de uniformes, lavanderia, análise laboratorial de comidas e serviços de
conservação e limpeza (fls. 1061/1064), para afirmar que todos os bens e serviços objeto do
presente feito, glosados pela fiscalização tributária e referentes à apuração do crédito da
COFINS, enquadram-se no conceito restritivo de insumo previsto no § 4o, art. 8o, da IN/SRF
404/2004, e conclui relativamente a tais itens (fls. 1064), verbis.
Ainda sob o enfoque do princípio da verdade material, cumpre a esse D. órgão julgador,
caso ainda tenha dúvidas em relação às atividades desenvolvidas pela recorrente e
respectivo enquadramento dos itens glosados pela fiscalização ao conceito literal de
insumo ora em evidência, a conversão do julgamento em diligência, nos termos adiante
explicitados.
Passa a discorrer longamente sobre a eventual necessidade de conversão do feito
em diligência ou perícia (fls. 1064/1068), inclusive indicando como Assistente Técnico o
Contador Paulo Cézar Lourenço, CRC/SP 270871/0-0, com endereço na Rua Padre João Manuel
no 755, 8o anda, Cerqueira César, São Paulo – SP, e formulando desde logo 4 (quatro) quesitos
(fls. 1067/68).
Prosseguiu o apelo tecendo comentários jurídicos, doutrinários e jurisprudenciais
sobre o conteúdo, extensão e alcance do conceito de insumos passíveis de creditamento na
sistemática não-cumulativa de apuração da COFINS, citando acórdãos do CARF e a Solução de
Consulta no 14, de 31.10.2007, sobre não-cumulatividade crédito, partes e peças de reposição,
serviço de manutenção e desconto de títulos (fls. 1068/1077), para concluir, verbis.
Em razão do exposto, equivoca-se o acórdão recorrido ao limitar o creditamento da
COFINS, no caso dos autos, somente aos custos ou despesas que se enquadram no
conceito de insumos aplicados, consumidos ou daqueles que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida no processo de fabricação ou na produção de bens destinados
à venda (fls. 1077).
O apelante passa então a discorrer sobre o que chamou de “legalidade do
creditamento da COFINS sobre insumos adquiridos de cooperativa (art. 3o, § 3o, II, da Lei n.
10833/03 c/c art. 69 da Lei n. 9.532/97), antecedente da norma que descreve uma relação jurídica
e seus sujeitos de direito e o princípio da estrita legalidade” (fls. 1077/1083), pugnando pelo
acolhimento do recurso também nesta parte, com vistas a “ser reconhecido o direito ao crédito da
COFINS incidente sobre os insumos adquiridos de cooperativas de consumo, sob pena de
violação dos arts. 69 da Lei no 9.532/97, art. 3o, § 3o, II, da Lei 10.833/2003, assim como ofensa
ao princípio da legalidade (CF/88, art. 150-I)” (fls. 1083).
Prosseguiu o apelo argumentando o direito da empresa em se creditar dos insumos
relativos à despesas de aluguéis de máquinas, equipamentos e prédios utilizados no
desempenho de suas atividades comerciais, com fulcro nas disposições insculpidas no inciso IV,
Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.090 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720450/2010-67

art. 3o, da citada Lei n. 10.833/2003, argumentando que perpetrou-se cerceamento ao direito de
defesa do contribuinte pela ausência de indicação expressa dos itens glosados (fls. 1083/1084), e
acrescentou (fls. 1085), verbis.
Ad argumentandum, sendo outro o entendimento, reque seja determinada a retificação
do acórdão recorrido para que conste os pormenores das glosas de créditos relativos a
aluguéis de prédios e máquinas, bem como seja devolvido o prazo para apresentação de
novo recurso, para que quando diante do detalhamento das glosas, a recorrente possa
checar as razões que formaram o convencimento do digno auditor, para só então exercer
seu direito de defesa com toda a plenitude.
Finalmente, requereu o provimento integral do seu recurso, com vistas “a reforma
parcial do acórdão no 06-50.603, a fim de que sejam homologadas as Declarações de
Compensação no valor total de R$ 184.042,52, referentes aos créditos de COFINS apurados no
2o trimestre de 2006 e, consequentemente, extinguindo-se o débito tributário remanescente da
não homologação parcial da compensação” (fls. 1084).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Com efeito, embora o primitivo
pedido tenha sido formulado pelo valor de R$ 184.042,52 o Despacho Decisório deferiu R$
113.199,26 e glosou R$ 70.843,26, e o Acórdão recorrido reconheceu mais R$ 21.860,70 em
favor da pretensão resistindo restando em litígio apenas R$ 48.982,56, valor compatível com o
limite de alçada dessa 1a Turma Extraordinária que, a partir de 1o de janeiro corrente, passou a
ser de R$ 62.340,00 (1.039,00 x 60 = 62.340,00)
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele se toma conhecimento, uma vez que o contribuinte tomou
conhecimento do teor do acórdão recorrido em 30 de março de 2015 e ingressou com Recurso
Voluntário em 29 de abril do mesmo ano, dentro, portanto, do prazo de que trata o art. 33 do
Processo Administrativo Fiscal-PAF (Decreto no 70.235/1972).
Preliminares
Em seu apelo a este Conselho o sujeito passivo suscita duas preliminares: (1) –
inexistência de aquisições de insumos de pessoas físicas; e, (2) – omissão do acórdão sobre a
glosa de créditos calculados sobre insumos adquiridos de cooperativas.
Data vênia da hercúlea argumentação do ilustre advogado da recorrente, não pode
prosperar sua pretensão de que os insumos adquiridos de pessoa física possam gozar do
pretendido benefício fiscal, exatamente por terem sido adquiridos de pessoa física, contrariando,
Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.090 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720450/2010-67

assim, expressa disposição legal contida nos incisos I e II, § 3o, art. 3o, da Lei no 10.833/2003,
verbis.
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
...............................................................(omissis)..............................................................
§ 3° O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
Logo, não resta a menor dúvida de que o benefício fiscal foi deferido
EXCLUSIVAMENTE para as pessoas jurídicas (1a condição) e que seja domiciliada no País (2a
condição).
Todavia, e ao contrário do alegado pelo sujeito passivo em seus argumentos
recursais, “os demonstrativos, contendo todas as aquisições efetuadas pela requerente no
mercado interno nos meses de abril, maio e junho de 2006, anexados às fls. 679/683, 687/691,
708/712, 715/719, 733/737 e 740/743, evidenciam a aquisição de insumos adquiridos de pessoa
física, cuja apropriação de créditos é vedado pela legislação, que só permite o desconto de
créditos calculados em relação aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa
jurídica domiciliada no país, consoante o art. 3o §3o incisos I e II da Lei no 10.833, de 200” (fls.
1028), e fundamenta mais a decisão de piso, verbis.
Desse modo, foram escorreitamente fundamentadas as glosas pertinentes às aquisições
de pessoas físicas.
Contudo, como discriminado a seguir, faz-se a correção de valores devido a erro
verificado na totalização das aquisições no mês de maio de 2006. Assim, considerando
que o valor correto do mês de maio de 2006 é de R$ 22.264,35, a glosa referente às
aquisições de pessoas físicas totalizou o montante de R$ 54.905,92.
Consequentemente, tem-se como extreme de dúvida que mencionados produtos
foram adquiridos de pessoas físicas e não de pessoas jurídicas, razão pela qual encontra-se total e
legalmente correta a glosa objeto do despacho decisório e acolhida pela decisão recorrida, até
porque, o próprio acórdão recorrido já processou a correção de valores devido a erro verificado
na totalização das aquisições no mês de maio de 2006, para reconhecer que, “considerando que o
valor correto do mês de maio de 2006 é de R$ 22.264,35, a glosa referente às aquisições de
pessoas físicas totalizou o montante de R$ 54.905,92”, consoante tabela demonstrativa que fez
inserir na decisão recorrida (fls. 1028/1029).
Forte em tais argumentos, rejeito a preliminar suscitada sobre inexistência de
aquisições de insumos de pessoas físicas.
Considero prejudicada a apreciação da segunda preliminar (omissão do acórdão
sobre a glosa de créditos calculados sobre insumos adquiridos de cooperativas), tendo em vista
que, como constante da própria decisão de piso, no acórdão recorrido não houve glosa sobre o
item "insumos adquiridos de cooperativa".
Análise do mérito
Cuida-se no presente processo de lide instaurada em decorrência do
questionamento feito pelo sujeito passivo acerca de glosas efetuadas pela Autoridade Fiscal e
mantidas pelo acórdão recorrido relativamente a insumos utilizados pela recorrente no
desempenho de suas atividades comerciais, consistentes em “(a) - desenvolver e operar cozinhas
Fl. 1073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.090 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720450/2010-67

para fornecimento de refeições para empresas (Catering), produção, compra e venda de
refeições, bebidas e embalagens para o fornecimento de refeições coletivas; (b) – prestar serviços
aeroportuários (Handling) conforme os requisitos da atividade de “catering” de aviação, bem
como outros serviços relacionados; (c) – comercializar, importar e exportar produtos
relacionados à atividade de “catering”, assim como outros negócios a estes relacionados; (d) –
armazenar mercadorias próprias (depósito fechado); e, (e) – participar em outras companhias/
/sociedades como acionista ou quotista”. .
No entendimento da empresa, no regime da não – cumulatividade, todos os
elementos necessários para produzir mercadorias ou serviços devem ser considerados para apurar
a Contribuição devida, de foma que englobam todo o arcabouço de mercadorias e atividades
intrínsecas ao ramo de atividade. Vejamos.
Conceito de insumo para dedução de despesas
No que toca à definição de insumos, a não-cumulatividade das contribuições,
embora estabelecida sem os parâmetros constitucionais relativos ao ICMS e IPI, foi
operacionalizada mediante o confronto entre valores devidos a partir do auferimento de receitas e
o desconto de créditos apurados em relação a determinados custos, encargos e despesas
estabelecidos em lei. A apuração de créditos básicos foi dada pelos arts 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003. A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente,
pelo art. 66 da IN SRF no 247/2002 e pelo art. 8o da IN SRF no 404/2004, os quais adotaram um
entendimento restritivo calcado na legislação do IPI, especialmente quanto à expressão de bens
utilizados como insumos.
Formaram-se então três corrente de entendimento: (i) a defendida pela Receita
Federal, que utiliza a definição de insumos da legislação do IPI, em especial dos Pareceres
Normativos CST no 181/1974 e no 65/1979; (ii) a que defendia que o conceito de insumos
equivaleria aos custos e despesas necessários à obtenção da receita, em similaridade com os
custos e despesas dedutíveis para o IRPJ dispostos nos artigos 289, 290, 291 e 299 do RIR/99; e
(iii) a que defendia um meio termo, ou seja, que a definição de insumos não se restringia à
definição dada pela legislação do IPI e nem deveria ser tão abrangente quanto a legislação do
imposto de renda.
Em que pese a E. Câmara Superior ter tratado do conceito de insumos em diversos
julgados, a matéria foi levada ao poder judiciário e, em decisão do Superior Tribunal de Justiça –
STJ sob julgamento no rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
foi estabelecido o conceito de insumo, tomando como diretrizes os critérios da essencialidade
e/ou relevância. Vejamos:
“TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
Fl. 1074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.090 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720450/2010-67

2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
No 1.221.170-PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho)”.
Em seguida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a decisão
proferida no REsp 1.221.170/PR, emitiu o Parecer Normativo COSIT no 5/2018.
Em resumo, considerando a decisão proferida pelo STJ e o posicionamento do
referido Parecer Normativo, temos as seguintes premissas que devem ser observadas pela
empresa para apuração do crédito de PIS/COFINS:
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-
se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos
propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Extrai-se do julgado que o conceito de insumo deve “ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou ainda a
importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”, ou seja, caracteriza-se insumos, para fins das
contribuições do PIS e da COFINS, todos os bens e serviços, empregados direta ou
indiretamente na prestação de serviços, na produção ou fabricação de bens ou produtos e que se
caracterizem como essenciais e/ou relevantes à atividade econômica da empresa".
Deve ser analisado então, caso a caso, os insumos utilizados pela empresa na
produção de seus bens ou nos serviços que presta e sua subsunção aos conceitos acima
estabelecidos. Há de se verificar se o recorrente comprova a utilização dos insumos no contexto
da atividade, de forma a demonstrar que o gasto incorrido guarda relação de pertinência com o
processo produtivo ou de prestação do serviço, viabilizando sua execução. O emprego do
Fl. 1075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.090 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720450/2010-67

insumo, ainda que indireto, deve ser feito de forma que a sua subtração obste a execução da
atividade da empresa ou, ao menos, implique substancial perda de qualidade do produto ou
serviço dela resultantes. Trata-se, pois, a meu sentir, de matéria que demanda conhecimento de
aspectos eminentemente técnicos que extrapolam o conhecimento jurídico deste julgador.
Com efeito, e tal como explicitado na manifestação de inconformidade e reiterado
no recurso voluntário, de acordo com os seus atos constitutivos dos autos constantes, as
atividades pela empresa desenvolvidas consistem em (i) desenvolver e operar cozinhas para
fornecimento de refeições para empresas ("catering"), produção, compra e venda de refeições,
bebidas e embalagens para o fornecimento de refeições coletivas; (ii) prestar serviços
aeroportuários ("handling") conforme os requisitos da atividade de "catering" de aviação, bem
como serviços relacionados; (iii) comercializar, importar e exportar produtos relacionados à
atividade de "catering", assim como outros negócios a ele relacionados; e (iv) armazenar
mercadorias próprias e participar em outras sociedades como acionista ou quotista.
Assim sendo, verifica-se que a recorrente desenvolve, basicamente, duas
atividades distintas, uma relacionada à produção de bens destinados à venda e outra relacionada
à prestação de serviços aeroportuários - "catering" e "handling". A própria recorrente explica no
que consiste cada uma das atividades e como se desenvolvem (fls. 873 e seguintes), verbis.
O "catering" aéreo é a soma de dois processos distintos. de trabalho, e que podem, ou
não, se encontrar no final. Um deles, conforme será demonstrado adiante, envolve o
material de bordo, geralmente oriundo da própria companhia aérea, e o outro envolve as
matérias-primas, normalmente compradas in natura para, após passar por um processo
de industrialização, transformarem-se em serviços de bordo. O objetivo de empresas
como da Manifestante é desenvolver e operar cozinhas para fornecimento de refeições
para empresas ("catering"); produção, compra e venda de alimentos e bebidas para o
fornecimento de refeições coletivas e quaisquer tipos de mercadoria a bordo de
aeronaves.
Já a segunda atividade, denominada serviços aeroportuários, é identificada no jargão
internacional da aviação pelo termo genérico de "handling", designando toda a atividade
de apoio às aeronaves em trânsito nos aeroportos, particularmente o carregamento e
descarregamento dessas aeronaves com alimentos, bebidas e outros materiais de
comissária de bordo, utilizando equipamentos da própria companhia aérea,
precipuamente concebidos para esse fim; o deslocamento da cozinha industrial para a
aeronave e o seu posterior retorno à empresa, incluindo a limpeza de bens utilizados
nessas atividades; isto, sem prejuízo da utilização do termo "handling" para designar
outros serviços como a arrumação e estocagem de bens e a incineração dos resíduos
alimentares, atividades contratualmente cometidas à Manifestante.
No caso particular da Manifestante, o fornecimento de refeições prontas, as provisões e
a prestação de serviços de "handling" correspondem a atividades autônomas e
independentes, desenvolvidas por setores distintos da empresa, que confluem para a
consecução do objetivo comum, que . habilitar a decolagem da aeronave.
De fato, não há como assimilar, por exemplo, o fornecimento de alimentação (venda) às
atividades de prestação de serviços de manuseio e controle de estoques das mercadorias
para uso e consumo de bordo, de propriedade das empresas aéreas, por estas entregues à
guarda da Manifestante; de refrigeração e armazenagem de bebidas adquiridas por essas
empresas; de recebimento, expedição e baixa por avaria ou quebra de materiais.
Daí exsurge de forma bastante clara, a imperiosa necessidade de separar o
desenvolvimento dessas duas atividades, requerendo essa individualização cuidados que
vão desde a utilização de espaços e mão de obra distinta até o seu custeio isolado, de tal
forma a evidenciar contabilmente os resultados auferidos numa e noutra atividade.
A rigor, o fornecimento (venda) de alimentação abrangeria as atividades de preparo de
produtos alimentares, sua higienização adequada conforme normas vigentes da Agência
Fl. 1076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.090 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720450/2010-67

de Vigilância Sanitária Federal, seu acondicionamento em embalagens de apresentação
e montagem desses alimentos nos trolleys ou fornos, vale dizer, o preparo e a colocação
desses alimentos à disposição da empresa aérea.
Por outro lado, a prestação de serviços ("handling") envolve todo um conjunto de
normas e práticas relacionadas com bens, equipamentos e materiais da própria empresa
aérea, de modo a capacitar a aeronave a levantar vôo, incluindo as atividades de
higienização de todo material de suporte de um vôo até seu destino final, carregamento
e descarregamento; realização de estocagem, inventário e controle de tais bens,
equipamentos e materiais, inclusive kits farmácias, vídeos, televisões e fones destinados
ao entretenimento dos passageiros.
De acordo com as explicações acima demonstradas pode-se concluir que (i) as
atividades de compra e administração de insumos, seleção e higienização de alimentos, produção
e montagem das refeições ("catering") constituem produção de bens destinados à venda -
fornecimento de refeições a bordo (inciso I do § 4° do art. 8" da IN SRF n.° 404/04),
enquanto (ii) as atividades de serviços aeroportuários consistentes no transporte, lavagem,
montagem, embarque e desembarque de todos os equipamentos de propriedade das companhias
aéreas nas aeronaves ("handling") constituem prestação de serviços aeroportuários (inciso II
do § 4° do art. 8° da IN SRF n.° 404/04).
Para ilustrar as operações realizadas pela recorrente e facilitar a compreensão e
visualização das suas atividades, a empresa fez juntada de fluxogramas da linha de produção dos
produtos e serviços (Doc. 04, fls.945/947 ), acompanhados de detalhamento (book fotográfico
das etapas (Doc. 05, fls. 948/959).
Como alhures já demonstrado, primitivamente foram glosados pelo despacho
decisório os seguintes itens de bens e serviços adquiridos pelo sujeito passivo, ora recorrente : (i)
– material de limpeza e higiene, (ii) – uniformes, (iii) – lavanderia, (iv) – remoção e incineração
de lixo, (v) – análise laboratorial de comidas, e (vi) – serviços de conservação e limpeza.
De forma eminentemente técnica, a recorrente passa a explicitar detalhadamente o
que acontece com relação a cada um dos seis itens acima objetivando demonstrar que os mesmos
são ESSENCIAIS e RELEVANTES para o adequado desempenho de suas atividades
comerciais à contento (fls. 877/882).
Cotejando os argumentos sustentados pela decisão recorrida e pelo recurso
voluntário, passo a analisar cada um dos itens dos bens e serviços objeto da demanda, à luz dos
conceitos de essencialidade e relevância, para aferir quais realmente são aqueles que se
enquadram no conceito legal de insumos para fins de creditamente, em conformidade com a
jurisprudência assentada por este Conselho.
"material de higiene e limpeza" e
"remoção e incineração de lixo",
Embora objeto de debate pelo recurso voluntário, esclareço desde logo que os
itens acima (“material de higiene e limpeza” e “remoção e incineração de lixo”) não serão objeto
de julgamento neste Colegiado, uma vez que (i) – o primeiro (“material de higiene e limpeza”) já
foi excluído pelo acórdão recorrido que o considerou como insumo e reformou o despacho
decisóio no particular; e, (ii) – o segundo (“insumos adquiridos de cooperativa”) não foi objeto
de glosa pelo despacho decisório, consoante taxativamente afirmado pela decisão de piso.
“uniformes”, “lavanderia”, e
“análise laboratorial de comidas”
Fl. 1077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-001.090 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720450/2010-67

Do exame da documentação e argumentos dos autos constantes, verifica-se que a
empresa recorrente desempenha as seguintes atividades : (i) – as atividades de compra e
administração de insumos, seleção e higienização de alimentos, produção de montagem das
refeições (“catering”) constituem produção de bens destinados à venda – fornecimento de
refeições a bordo (inciso I do § 4o do art. 8o da IN/SRF n° 404/2004), enquanto (ii) – as
atividades de serviços aeroportuários consistentes no transporte, lavagem, montagem, embarque
e desembarque de todos os equipamentos de propriedade das companhias aéreas nas aeronaves
(“handing”) constituem prestação de serviços aeroportuários (inciso II do § 4o do art. 8o da
IN/SRF 404/2004).
De forma a ilustrar as operações realizadas pela Recorrente e tornar mais fácil a
compreensão e visualização das suas atividades, o sujeito passivo fez juntar aos autos
fluxogramas da linha de produção dos produtos e serviços (doc. 4 da manifestação de
inconformidade), acompanhados de detalhamento (book fotográfico) das etapas (doc. 5, da
manifestação de inconformidade).
Relativamente aos 03 (três) insumos objetos deste item (: (i) uniformes; (ii)
lavanderia; (iii) análise laboratorial de comidas), conclui-se facilmente que eles são essenciais e
relevantes para o desempenho das atividades da recorrente, posto que são efetivamente aplicados
e consumidos no processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços,
enquadrando-se, pois, ao conceito de insumos para fins de creditamento da COFINS adotado
pelo acórdão.
Ora, como já visto e demonbstrado acima, sendo o objetivo da empresa
desenvolver e operar cozinhas para fornecimento de refeições para empresas (“catering”),
produção e compra e venda de alimentos e bebidas para o fornecimento de refeições coletivas e
quaisquer tipo de mercadorias a borrdo de aeronaves, e a prestação de serviços aeroportuários
(“handling”), compreendendo toda a atividade de apoio às aeronaves em trânsito nos aeroportos,
é fácil concluir ser indispensável para o bom desempenho de suas atividades que os empregados
usem uniformes, que esses uniformes sejam higienizados e limpos em lavanderia, pois trabalham
com a produção e servindo refeições aos passageiros; e, por isto mesmo, também essencial,
indispensável e relevante, que tais alimentos passem pelo controle de qualidade e higiene a cargo
dos serviços de análise laboratorial de comida.
Consequentemente, e coerente com a jurisprudência do CARF sob o tema, voto no
sentido de dar provimento ao recurso relativamente a estes itens para considerar insumo, para
fins de que a empresa usufrua dos créditos de COFINS, as despesas com “uniformes”,
“lavanderia” e “análise laboratorrial de comida”.
Serviços de conservação e limpeza
Sustenta a recorrente em seu apelo que os serviços de conservação e limpeza
referem-se à manutenção da higiene e dedetização das áreas internas e externas da manifestante,
como evidenciam os contratos que anexa, vinculadas as atividades de “catering” e “handling”,
conforme contratos anexados às fls 960/972. Entende que tais serviços são aplicados ou
consumidos na produção do produto destinado à venda e na prestação de serviços aeroportuários.
Todavia, não assiste razão à requerente. Embora os serviços de conservação e
limpeza possam, obviamente, ser considerados como gastos necessários à consecução das
atividades da contribuinte, não podem ser considerados insumos utilizados no processo
produtivo ou na prestação de serviços, pois não se tratam de serviços consumidos ou aplicados
diretamente à preparação de alimentos ou na prestação de serviço aeroportuário. São dispêndios
Fl. 1078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-001.090 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720450/2010-67

vinculados a fases posteriores do processo produtivo. Portanto, mantém-se a glosa efetuada pela
fiscalização.
Ademais, as despesas com serviços de conservação e limpeza englobam tais
atividades no âmbito de toda a empresa e não apenas com relação às suas atividades de produção
de alimentos e a prestação de serviço aeroportuários nas aeronaves. E, por isto mesmo, não são
essenciais e nem relevantes para o desempenho de suas atividades. Mantenho a glosa, pois.
Insumos adquiridos de pessoa física
Ao contrário do que alega a manifestante, os demonstrativos, contendo todas as
aquisições efetuadas pela requerente no mercado interno nos meses de abril, maio e junho de
2006, anexados às fls. 679/683, 687/691, 708/712, 715/719, 733/737 e 740/743, evidenciam a
aquisição de insumos adquiridos de pessoa física, cuja apropriação de créditos é vedado pela
legislação, que só permite o desconto de créditos calculados em relação aos custos e despesas
incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no país, consoante o art. 3o §3o
incisos I e II da Lei no 10.833, de 2003, in verbis:
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: .....................................
§ 3° O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
Desse modo, foram escorreitamente fundamentadas pela decisão de piso as glosas
pertinentes às aquisições de pessoas físicas, que assim finalizou sua argumentação, verbis.
Contudo, como discriminado a seguir, fez-se a correção de valores de devido a erro
verificado na totalização das aquisições no mês de maio de 2006. Assim, considerando
que o valor correto do mês de maio de 2006 é de R$ 22.264,35, a glosa referente às
aquisições de pessoas físicas totalizou o montante de R$ 54.905,92.
Despesas com aluguéis de máquinas, equipamentos e prédios
A manifestante alega que é lícito tomar créditos de Cofins sobre despesas de
aluguéis de máquinas, equipamentos e locação de imóveis para consecução de suas atividades e
que a autoridade fiscal limitou-se a apresentar os valores glosados sem definir a origem e o
motivo de tais valores não se referirem a despesas de aluguéis de prédios e equipamentos,
caracterizando o cerceamento do direito de defesa.
Não tem razão a requerente. Verificou-se que o despacho decisório, a despeito de
demonstrar as glosas pelos valores totais, remete a planilhas e comprovantes apresentados pela
própria manifestante, como visto a seguir:
Apesarr da complexidade técnica da matéria posta a exame, para aferir se tais
insumos são efetivamente essenciais e relevantes para o bom e adequado desempenho das
atividades comerciais da recorrente, entendo desnecessáio o deferimento do pedido da empresa
para a conversão do julgamento em diligência a fim de ser realizada perícia técnica capaz de
esclarecer tais aspectos e responder aos quesitos já formulados em seu apelo (fls. 1068).
Ademais, a matéria é bem conhecida e já foi suficientemente debatida no âmbito deste Conselho
e desta Turma, razão pela qual rejeito o pedido de diligência.
Conclusões
Fl. 1079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-001.090 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720450/2010-67

Diante do exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento para REJEITAR as
preliminares suscitadas no recurso e o pedido para conversão do julgamento em diligência; e, no
mérito, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para declarar que o acórdão recorrido já
excluiu a glosa dos itens "material de higiene e limpeza" e "remoção e incineração de lixo", e
afirmou que não houve glosa sobre o item "insumos adquiridos de cooperativa"; e, nos itens
remanescentes, excluir a glosa relativamente aos itens "uniformes", "lavanderia" e "análise
laboratorial", e manter o acórdão recorrido quanto aos demais itens ("conservação e limpeza",
"insumos adquiridos de pessoa física" e "despesas com aluguéis de máquinas, equipamentos e
prédios"), nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.

Fl. 1080
DF CARF MF
Documento nato-digital